Tribunal: TCU
Processo: 010.545/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Parceria 99905/2009 (Siconv 730607), firmado entre o Ministério do Turismo e o Instituto Cia do Turismo, que tinha por objeto ações de qualificação dos gestores e administradores dos receptivos e equipamentos turísticos do estado de Santa Catarina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Parceria 99905/2009 (Siconv 730607), firmado entre o Ministério do Turismo e o Instituto Cia do Turismo, que tinha por objeto ações de "qualificação dos gestores e administradores dos receptivos e equipamentos turísticos do estado de Santa Catarina", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rever, de ofício, o Acórdão 9614/2023-TCU-Primeira Câmara , de modo a torná-lo sem efeito exclusivamente em relação ao Instituto Cia do Turismo, ante sua extinção por liquidação voluntária ocorrida antes de sua citação nestes autos; e 9.2. enviar cópia deste Acórdão, ao Ministério do Turismo, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina e aos demais responsáveis, para ciência.